Tribunal: TJMT
Processo: 1022559-66.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-25
Data de publicação: 2020-07-25

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) 1022559-66.2016.8.11.0041 – COMARCA DE CUIABÁ
JUIZO RECORRENTE: JUÍZO DA 2a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ
RECORRIDO: DOUGLAS RAFAEL DE SOUZA - ME, ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
Colha-se o parecer da i. Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora